Tribunal: TJSP
Processo: 2088734-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Greve
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS – "GREVE SANITÁRIA" – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem liminar para determinar que as autoridades coatoras mantenham anotações de presença regular do impetrante durante a "greve sanitária" e que se abstenham de fazer qualquer desconto em sua remuneração nesse período, bem como que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS – "GREVE SANITÁRIA" – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem liminar para determinar que as autoridades coatoras mantenham anotações de presença regular do impetrante durante a "greve sanitária" e que se abstenham de fazer qualquer desconto em sua remuneração nesse período, bem como que seja autorizada a prestação de seus serviços de forma remota enquanto durarem as fases mais restritivas do Plano São Paulo ou enquanto a greve permanecer - Decisão interlocutória que indeferiu a liminar – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Aparente legalidade no ato administrativo que determinou o retorno presencial às escolas dos docentes estaduais a partir de 08.02.2021 – Possibilidade, em tese, de efetuar descontos nos dias em que o servidor deixou de comparecer presencialmente ao trabalho, resguardada a possibilidade de eventual acordo entre as partes - Elementos carreados aos autos que não são capazes de demonstrar, por ora, ilegalidade flagrante na conduta adotada pela autoridade administrativa, mostrando-se necessária a formação do contraditório para melhor análise do pleito - Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) - Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 – Decisão interlocutória mantida - Recurso desprovido.